Tribunal: TJPA
Processo: 0009619-55.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa do acusado pugne pela desclassificação para uso próprio, constata-se dos autos incoerência nas provas produzidas pela defesa, uma vez que o próprio acusado negou a autoria delitiva no interrogatório, e logo após a sentença, apresentou tese de desclassificação. Nesse sentido, o acusado não colacionou elementos aptos a comprovar sua alegação e o arcabouço probatório evidencia a autoria delitiva para traficância, não só pelos depoimentos testemunhais de acusação, uníssonos e coerentes entre si, como pelo Laudo Toxicológico (fl. 07) que atesta se tratar de maconha, acondicionado em um saco plástico, pesando 66,429g, sendo, assim, inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MAX MEDEIROS ESTRELA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009619-55.2017.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa do acusado pugne pela desclassificação para uso próprio, constata-se dos autos incoerência nas provas produzidas pela defesa, uma vez que o próprio acusado negou a autoria delitiva no interrogatório, e logo após a sentença, apresentou tese de desclassificação.

Nesse sentido, o acusado não colacionou elementos aptos a comprovar sua alegação e o arcabouço probatório evidencia a autoria delitiva para traficância, não só pelos depoimentos testemunhais de acusação, uníssonos e coerentes entre si, como pelo Laudo Toxicológico (fl. 07) que atesta se tratar de maconha, acondicionado em um saco plástico, pesando 66,429g, sendo, assim, inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MAX MEDEIROS ESTRELA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tiburcio dos Santos SilvaELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009619-55.2017.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

MAX MEDEIROS ESTRELA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 19.04.2017, por volta das 9h, policiais prisionais iniciaram revistas pessoais nos visitantes dos presos, não sendo encontrado nada, no entanto, logo após a revista nos detentos, encontraram com o acusado uma embalagem confeccionada em saco plástico envolvido em fita adesiva de cor marrom, contendo maconha, pesando um total de 69,192g.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando
Max Medeiros Estrela
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343.06, a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória pugnando pela desclassificação para uso próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de acusação, agentes prisionais, os quais após revista no detento, ora acusado, encontraram uma embalagem contendo droga, conhecida como maconha. A revista decorreu após a visita de familiares.

Em que pese a defesa do acusado pugne pela desclassificação para uso próprio, constata-se dos autos incoerência nas provas produzidas pela defesa, uma vez que o próprio acusado negou a autoria delitiva no interrogatório, e logo após a sentença, apresentou tese de desclassificação.

Nesse sentido, o acusado não colacionou elementos aptos a comprovar sua alegação e o arcabouço probatório evidencia a autoria delitiva para traficância, não só pelos depoimentos testemunhais de acusação, uníssonos e coerentes entre si, como pelo Laudo Toxicológico (fl. 07) que atesta se tratar de maconha, acondicionado em um saco plástico, pesando 66,429g, sendo, assim, inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA